Tribunal: STF
Processo: RE 354117
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. MP
560/94. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Legislação federal. Aplicação no
âmbito do Distrito Federal ex vi da Lei Distrital 119/90.
Disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais, por
remissão às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais, até que lei distrital específica regule a matéria.
2.      Inadmissibilidade do argumento de que teria havido ingerência
indevida na autonomia do ente federado. O Distrito Federal optou
pela adoção da legislação federal relativamente aos seus servidores
e essa deverá ser observada até a edição de lei própria e específica
 sobre a matéria.
        Agravo regimental não provido.